Tribunal: TJSP
Processo: 2108097-94.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Embargos de declaração – V. Acórdão que negou provimento a agravo, mantendo decisão que determinou penhora em 20% do faturamento das executadas - Alegadas omissões quanto ao não preenchimento dos requisitos autorizadores da penhora e quanto à inviabilidade da constrição, que representa risco de prejuízo à manutenção das atividades empresariais – Disposições meritórias - Os termos omissos

Ementa:
Embargos de declaração – V. Acórdão que negou provimento a agravo, mantendo decisão que determinou penhora em 20% do faturamento das executadas - Alegadas omissões quanto ao não preenchimento dos requisitos autorizadores da penhora e quanto à inviabilidade da constrição, que representa risco de prejuízo à manutenção das atividades empresariais – Disposições meritórias - Os termos omissos dispostos pelo legislador para o manejo dos embargos referem-se àqueles que haveriam de constar do texto do decisório, e não à interpretação que fora dada ao conjunto probatório aportado aos autos, jurisprudência ou legislação - Não há se falar em omissão por não haver sido reconhecida a pertinência das teses invocadas pelas recorrentes, consubstanciadas na impossibilidade da penhora determinada pelo Juízo, sendo certo que a existência de fundamentos díspares das suas razões não constitui permissivo para a utilização dos aclaratórios - Pretensa rediscussão de mérito – Impossibilidade – Embargos rejeitados.